Tribunal: TJBA
Processo: 8000799-93.2020.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000799-93.2020.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOSE RAMOS RODRIGUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, THIAGO BARRETO PAES LOMES, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EM RELAÇÃO AO
EXECUTADO FALECIDO
.
HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DO FEITO E HABILITAÇÃO DE SUCESSORES
(ARTS. 313, I E § 1º, E 689 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA
.

MEDIDA QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO PROVIDA,
SENTENÇA ANULADA.

Acolhida a preliminar arguida de ofício, prejudicadas as análises das demais prefaciais e do mérito recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8000799-93.2020.8.05.0258
,
de Teofilândia, em que figura como APELANTE, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A e como APELADOS, JOSE RAMOS RODRIGUES DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO, ANULANDO A SENTENÇA
, nos termos do voto condutor.